Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXCEÇÕES LEGAIS. DUPLICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de bens localizados na residência do executado. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível penhorar bens localizados na residência do executado, especialmente itens em duplicidade, diante das regras de impenhorabilidade do art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão de vida médio.
4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a impenhorabilidade alcança equipamentos indispensáveis ao bem-estar da família, inclusive os de uso profissional. Apenas veículos de transporte, obras de arte, objetos suntuosos e em duplicidade podem ser penhorados.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a impenhorabilidade estende-se a equipamentos indispensáveis ao uso cotidiano, ainda que não essenciais ao funcionamento básico da residência, como ar-condicionado, máquina de lavar louça, forno elétrico e micro-ondas. Esses itens não se caracterizam como supérfluos por si sós.
6. A penhora de bens em duplicidade (como mesas e cadeiras) é admitida por excederem as necessidades ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido parcialmente. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A penhora de bens que guarnecem a residência somente é admissível quando demonstrado, de forma concreta, que o item possui caráter suntuoso, elevado valor ou está em duplicidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.780.438, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.629.137, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025; STJ, REsp 277.976, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 8/3/2005; STJ, REsp 488.820, Rel.a Min.a Denise Arruda, Primeira Turma, j. 8/11/2005; STJ, REsp 875.687, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/8/2011.